Tribunal: TJMT
Processo: 1009038-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009038-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCEL DO ESPIRITO SANTO - CPF: 006.691.421-31 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS PESSOAIS. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos inicias e procedência do pedido contraposto.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos do autor.

3. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal da parte consumidora, faturas de consumo, relatórios de chamadas e
prints
de telas sistêmicas o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia. Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante no contrato é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

4. Pedido contraposto devido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias, acolhendo o pedido contraposto, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, postulando, em razão disso a extinção do feito sem julgamento de mérito. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação de litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a reclamada impugna o benefício da gratuidade da justiça concedida ao reclamante. No mérito, sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Incompetência do Juizados Especiais

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no termo de adesão e contratação de serviços apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais do reclamante, faturas de consumos, relatório de chamadas e telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

NO MÉRITO

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos a cópia do “Termo de Adesão”, celebrado com o consumidor em 08/06/2016, além de relatório de faturas de consumos e de chamadas, telas sistêmicas e cópia de documentos pessoais, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação. Ressalte-se que a assinatura firmada no termo de adesão guarda grande semelhança com a do documento pessoal do reclamante.

Assim, verifica-se que o recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a recorrida apresentou documentos suficientes, que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

No que alude ao pleito de exclusão da condenação às penas de litigância de má-fé, o pedido não merece guarida, haja vista que não foi fixada em sentença nenhuma condenação às penas de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021